Tribunal: TJMT
Processo: 1022107-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022107-64.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROSIRENE GOULARTE DE OLIVEIRA NOGUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PONTE BRANCA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA FUNÇÃO DE LIMPEZA. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade, com fundamento na ausência de comprovação técnica de exposição a agentes insalubres. A autora, ocupante do cargo de “Apoio Administrativo Educacional – profissionalizado”, com atuação em serviços de limpeza, alegou cerceamento de defesa pela não realização de perícia e postulou o reconhecimento do direito ao adicional, com pagamento retroativo de cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal e dos laudos técnicos constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A juntada de documentos em grau recursal é admitida, desde que não se trate de documentos indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua apresentação e seja assegurado o contraditório, conforme art. 435 do CPC e jurisprudência do STJ.
A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia demanda apenas prova documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide.
A Lei Municipal no 211/1993 exige, para a concessão do adicional de insalubridade, a comprovação de trabalho habitual em ambiente insalubre ou com substâncias tóxicas, mediante laudo técnico.
O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) apresentado conclui pela inexistência de exposição habitual a agentes insalubres na função de serviços gerais desempenhada pela autora, afastando o direito à gratificação.
A concessão do adicional depende de comprovação técnica de efetiva exposição a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:" 1.A juntada de documentos novos em grau recursal é admissível quando não configurada má-fé e assegurado o contraditório, nos termos do art. 435 do CPC. 2.A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida por prova documental. 3. O adicional de insalubridade só é devido mediante comprovação técnica de exposição habitual a agentes nocivos, não sendo suficiente a mera descrição das atividades exercidas.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 211/1993, art. 95; Lei 8.213/1991, art. 58; CPC, art. 435 e art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.721.700/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 11.05.2018; TJMT, N.U 1004066-68.2024.8.11.0006, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U 1000663-82.2024.8.11.0009, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024, DJE 06.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022107-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIRENE GOULARTE DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 009.873.541-16 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025